Tribunal: TJDFT
Processo: 0066464-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Jair Soares Número do processo: 0066464-56.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ANTONIO JOSE DE SOUZA, ANTONIO JOSE DE SOUZA, MARINA LEOPOLDINA DE SOUZA, SABRINA DE SOUZA, SANDRA DE SOUSA LEAL, SERGIO DE SOUZA, SHEILA DE SOUZA, SIDNEY DE SOUZA, SUELY DE SOUZA Pede Suely de Souza seja expedido alvará de levantamento em seu nome “para saque do valor em nome dos herdeiros representados pela mesma (sic)”(ID 10371482). Tem essa poderes especiais para receber os valores devidos em decorrência do acordo coletivo firmado com o executado (IDs 13061666, 13061876, 13061928, 13061933, 13061935). Expeça-se alvará de levantamento em nome de Suely de Souza. Intime-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2019. Desembargador JAIR SOARES